Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-70.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001026-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB ROGADA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO – INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEMA 1282 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, mas requer a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a prestação do serviço.

Laudos técnicos genéricos, sem detalhamento metodológico e conclusões precisas, são insuficientes para demonstrar que os danos em equipamentos eletrônicos decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1282, o pagamento de indenização securitária não transfere à seguradora as prerrogativas processuais dos consumidores, como a inversão do ônus da prova.

Para que descargas atmosféricas configurem fortuito interno, não eximindo a concessionária de responsabilidade, é necessária a demonstração técnica de que houve falha nos sistemas de proteção da rede elétrica, não bastando a mera ocorrência do evento natural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 298679372), a apelante alega, em síntese, que os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária pelos danos causados. Argumenta que o nexo causal está demonstrado e que as oscilações de energia em decorrência de descarga elétrica advindas das redes externas foram a causa dos danos. Sustenta também que os laudos foram elaborados por profissionais qualificados e isentos, não havendo motivo para desconsiderá-los.

A apelante defende ainda que, conforme a Resolução 313/86 do CONFEA e as normas da ANEEL (especificamente o item 5.3.1 do Módulo 9 do PRODIST), não seria necessária a informação sobre registro em conselho profissional para elaboração dos laudos técnicos. Além disso, alega que uma tela sistêmica juntada pela própria apelada demonstraria a ocorrência de oscilações elétricas no dia do sinistro da segurada Renata Cristina Maitan, e que, conforme o item 6.2.2 do Módulo 9 do PRODIST, isso já seria suficiente para comprovar o nexo causal.

Por fim, defende que as descargas atmosféricas constituem fortuito interno, não eximindo a concessionária de sua responsabilidade.

Em contrarrazões (Id. 298679362), a apelada sustenta que não houve comprovação do nexo causal entre os danos reclamados e falhas na prestação do serviço. Afirma que jamais foi comunicada dos eventos supostamente ocorridos, só tomando conhecimento quando da citação na ação judicial. Destaca que seus sistemas não registraram intercorrências de oscilação ou interrupção do fornecimento de energia nas unidades consumidoras dos segurados nas datas indicadas. Argumenta ainda que os laudos apresentados são imprestáveis como prova por serem inconclusivos, com grande carga de parcialidade e elaborados unilateralmente sem qualificação técnica comprovada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, convém esclarecer que, tratando-se de recurso de apelação em ação regressiva movida por seguradora contra concessionária de serviço público, é necessário definir o regime jurídico aplicável à relação em análise. O tema foi recentemente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva"
, conforme mencionado na própria sentença ao citar o Tema 1282.

Isso significa que, embora a seguradora se sub-rogue nos direitos materiais do consumidor segurado, não herda suas prerrogativas exclusivamente processuais, como a inversão do ônus da prova. Ou seja, a seguradora não pode ser considerada vulnerável na relação com a concessionária de energia elétrica, diferentemente do que ocorre com o consumidor final.

Dito isso, passo à análise do ponto central da controvérsia: a alegação da apelante de que os danos nos equipamentos eletrônicos de seus segurados foram causados por oscilação na rede de energia elétrica, e que isso configuraria falha na prestação do serviço pela apelada, gerando o dever de indenizar.

No caso em análise, a discussão gira em torno da suficiência ou não dos laudos técnicos apresentados pela seguradora para comprovar o nexo causal entre os danos verificados nos aparelhos eletrônicos e uma suposta falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como a fornecedora de energia elétrica, é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. No entanto, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o prejuízo sofrido. Sem essa comprovação, não há como estabelecer a responsabilidade da concessionária.

Ao analisar os laudos técnicos apresentados pela seguradora, observo que estes apresentam deficiências significativas para a finalidade a que se destinam, quais sejam: a) Ausência de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram; b) Descrições genéricas das causas dos danos ("oscilação de energia" e "queda de energia"); c) Falta de detalhamento técnico sobre como se chegou à conclusão de que os danos decorreram de problemas na rede externa e; d) Contradições nas próprias conclusões, ora mencionando "oscilação de energia", ora "descarga atmosférica".

A apelante argumenta que os laudos técnicos seriam suficientes conforme a regulamentação da ANEEL, citando o item 5.3.1 do Módulo 9 do PRODIST, que define 'Laudo de Oficina' como 'documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento', sem exigir qualificação específica no conselho profissional.

Embora essa definição seja aplicável aos procedimentos administrativos perante a ANEEL, no âmbito judicial a força probante de um documento técnico depende de sua capacidade de demonstrar com segurança os fatos que se propõe a provar. No caso em análise, mesmo considerando a definição da ANEEL, os laudos apresentados mostram-se insuficientes por não detalharem adequadamente os procedimentos técnicos adotados, os exames realizados e as conclusões fundamentadas que permitam estabelecer com segurança o nexo causal entre os danos e uma falha específica no fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

Da mesma forma, a apelante invoca a Resolução 313/86 do CONFEA para argumentar sobre a desnecessidade de qualificação específica para emissão dos laudos. Entretanto, não se trata aqui de questionamento formal sobre a habilitação dos profissionais, mas sim da qualidade técnica e do conteúdo dos laudos apresentados, que não demonstram de forma clara e consistente a causa dos danos verificados nos equipamentos.

Os laudos técnicos, embora admitidos como meio de prova, precisam conter elementos suficientes para estabelecer com clareza o nexo causal. Quando elaborados de forma unilateral, sem a participação da parte contrária, sua força probante depende diretamente da qualidade técnica, da precisão das informações e da credibilidade do profissional que o elaborou.

No caso em análise, os laudos carecem desses requisitos. Não há indicação clara da qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, tampouco uma análise detalhada que permita concluir, com segurança, que os danos foram causados por falha na rede externa de energia elétrica e não por outros fatores, como problemas na rede interna do imóvel ou mesmo eventos atmosféricos.

É importante esclarecer que, ao se falar em "laudos técnicos", espera-se um documento elaborado por profissional com conhecimentos especializados, que realize uma análise metódica e fundamentada, indicando os procedimentos adotados, os elementos analisados e a fundamentação técnica para suas conclusões. Os documentos apresentados pela apelante, embora denominados "laudos", assemelham-se mais a simples declarações, sem o rigor técnico necessário.

Examinando com maior detalhe a tela sistêmica apresentada pela apelante, observo que esta registra algumas ocorrências classificadas como "interrupções procedentes" e "interrupções automáticas menor que 1 minuto", ocorridas entre 01/10/2022 e 03/10/2022. Entretanto, mesmo estas interrupções registradas não possuem correlação temporal precisa com o momento exato dos danos alegados, nem há demonstração técnica de que interrupções dessa natureza e duração teriam capacidade de causar os danos específicos verificados nos equipamentos. Além disso, o registro genérico de ocorrências na rede não substitui a necessidade de um laudo técnico qualificado que estabeleça o nexo causal específico entre tais ocorrências e os danos verificados.

A tela sistêmica em questão mostra algumas ocorrências no período, mas não estabelece relação direta com os danos específicos relatados nos equipamentos das seguradas. Para estabelecer o nexo causal seria necessária uma análise técnica qualificada que demonstrasse que tais oscilações, por sua natureza, duração e intensidade, seriam capazes de causar exatamente os danos verificados nos aparelhos, análise esta que não consta dos laudos apresentados.

A apelante também invoca o item 6.2.2 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, que estabelece:
"Se pelo menos um dos relatórios listados indicar que houve perturbação que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante na data e hora aproximadas para ocorrência do dano, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado."

Esta norma, embora relevante no procedimento administrativo de ressarcimento perante a ANEEL, não dispensa, no âmbito judicial, a comprovação adequada do nexo causal entre as perturbações registradas e os danos específicos verificados. A mera ocorrência de uma perturbação não estabelece automaticamente que esta foi a causa dos danos, sendo necessário demonstrar que, pelas suas características, tal perturbação seria capaz de causar exatamente os danos verificados nos equipamentos.

Merece destaque também o fato de que a concessionária apelada só tomou conhecimento dos supostos danos quando da citação na presente ação, não tendo sido acionada administrativamente para verificar os equipamentos danificados ou as condições das instalações elétricas das unidades consumidoras. Esta circunstância, embora não seja impeditiva do ajuizamento da ação regressiva, prejudica significativamente a capacidade de defesa da concessionária, pois inviabilizou a realização de perícia técnica contemporânea ao evento, que poderia esclarecer a real causa dos danos. A Resolução 1000/21 da ANEEL estabelece procedimento específico para ressarcimento de danos elétricos justamente para permitir a verificação técnica adequada e o exercício do contraditório administrativo, o que não foi observado no caso em análise.

Outro ponto relevante é que, conforme os próprios relatos dos sinistros, os danos teriam ocorrido em dias de fortes chuvas acompanhadas de raios. Este fato, por si só, sugere a possibilidade de que os danos tenham decorrido de descargas atmosféricas, o que poderia configurar caso fortuito ou força maior, dependendo das circunstâncias.

A apelante sustenta, com base em diversos julgados, que as descargas atmosféricas constituem fortuito interno para a concessionária de energia elétrica, não a eximindo de responsabilidade.

De fato, há entendimento jurisprudencial no sentido de que fenômenos naturais como descargas atmosféricas, por serem previsíveis no setor elétrico, configuram fortuito interno. No entanto, para que tal entendimento seja aplicado ao caso concreto, seria necessária prova técnica robusta demonstrando que: a) efetivamente houve descarga atmosférica que afetou a rede externa de distribuição; b) os sistemas de proteção da concessionária falharam ou eram insuficientes; e c) essa falha específica foi a causa determinante dos danos verificados nos equipamentos.

No caso em análise, os laudos apresentados não fornecem esses elementos técnicos essenciais, limitando-se a afirmações genéricas sobre "oscilação de energia" e "descarga atmosférica", sem demonstrar o caminho percorrido pela suposta falha desde a rede externa até os equipamentos danificados, nem a insuficiência dos sistemas de proteção da concessionária.

Sobre a distinção entre fortuito interno e externo, é importante esclarecer que o fortuito interno está ligado aos riscos da própria atividade desenvolvida pelo prestador de serviço, enquanto o fortuito externo diz respeito a evento imprevisível e inevitável, completamente alheio à atividade. Descargas atmosféricas podem configurar fortuito interno quando há falha nos sistemas de proteção da rede elétrica que deveriam impedir que tais fenômenos causassem danos aos consumidores. Por outro lado, podem configurar fortuito externo quando, mesmo com todos os sistemas de proteção funcionando adequadamente, os danos ocorrem em razão da excepcionalidade do evento natural.

No caso concreto, não há elementos suficientes para concluir que houve falha nos sistemas de proteção da concessionária. Os laudos apresentados não fazem essa análise técnica, limitando-se a afirmar genericamente que os danos decorreram de "oscilação de energia" ou "descarga elétrica/atmosférica".

Ademais, a apelada sustenta que seus sistemas não registraram intercorrências de oscilação ou interrupção do fornecimento de energia nas unidades consumidoras dos segurados nas datas indicadas, o que reforça a conclusão de que não houve falha na prestação do serviço.

Conforme julgados recentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTURBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

(N.U 1000778-60.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE ENERGIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., na qual buscava o reembolso de indenização securitária no valor de R$ 31.679,70, paga em razão de danos causados em equipamento eletrônico (Impressora Mimaki) de seu segurado, supostamente ocasionados por oscilações na rede elétrica.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido por ausência de provas quanto à responsabilidade da concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, considerando que a prova apresentada consiste apenas em laudo técnico produzido unilateralmente, sem qualificação profissional do emissor e sem possibilidade de realização de perícia direta nos equipamentos danificados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988 e os arts. 14 e 22 do CDC, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

4. Os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não demonstram, de forma inequívoca, que as oscilações de energia foram decorrentes de falha da concessionária, tendo valor probatório limitado e incapaz de sustentar, isoladamente, condenação judicial.

5. O laudo técnico apresentado, produzido unilateralmente, é desprovido de qualificação técnica do profissional que o elaborou, contendo informações genéricas e superficiais, sem indicação dos métodos ou técnicas utilizados para alcançar a conclusão, sendo insuficiente para demonstrar o nexo causal.

6. Os documentos provenientes dos sistemas da concessionária de energia elétrica, auditados periodicamente pela ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido eficazmente contraditados pela apelante. A ausência de preservação do equipamento danificado para possibilitar a realização de perícia técnica direta impede a adequada apuração da origem dos danos, inviabilizando a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados em equipamentos depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da empresa e o dano experimentado. 2. Documentos produzidos unilateralmente pela parte autora têm valor probatório relativo e, desacompanhados de outros elementos de prova, não são suficientes para sustentar a condenação, sendo que o laudo técnico unilateral, genérico e sem qualificação profissional do emissor é insuficiente para comprovar o nexo causal e impõe a improcedência do pedido indenizatório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1003680-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1001607-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025; TJMT, N.U 1003470-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.

(N.U 1003125-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Portanto, analisando todo o conjunto probatório, concluo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos de seus segurados e uma suposta falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, especialmente considerando a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em seu benefício.

Por todo o exposto, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, pois analisou adequadamente as provas dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025